Tribunal: TJSP
Processo: 1070035-42.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Pretensão de desbloqueio de prontuário de condutor em razão de instauração de procedimento administrativo de cassação - Alegação de não esgotamento do processo administrativo, restando ilegal o ato praticado pela autoridade coatora – Descabimento – Impetrante que não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, inexistindo direito

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Pretensão de desbloqueio de prontuário de condutor em razão de instauração de procedimento administrativo de cassação - Alegação de não esgotamento do processo administrativo, restando ilegal o ato praticado pela autoridade coatora – Descabimento – Impetrante que não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, inexistindo direito líquido e certo a ser garantido por ação mandamental – Autoridade coatora que comprovou ter notificado a impetrante de todo procedimento administrativo, que transcorreu sem defesa e culminou com o trânsito em julgado da decisão administrativa de cassação do direito de dirigir - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e desta C. 9a Câmara de Direito Público - Denegação da segurança mantida – Recurso não provido.